Tribunal: TJMT
Processo: 1030484-57.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030484-57.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (EMBARGADO), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (EMBARGANTE), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (ADVOGADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -EFEITOS INFRINGENTES - ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NECESSÁRIA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE (ART. 90, § 4o, DO CPC) - INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS SUSCITADOS - MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão que se vê no id. 186085191, pelo qual foi negado provimento ao seu Recurso de Apelação Cível e provido o Apelo interposto por
LINDOMAR DA PAIXÃO NETO
, para reconhecer a ilegitimidade passiva tributária do sócio da pessoa jurídica e afastar, da sentença, a aplicação do redutor de honorários previsto no art. 90, § 4o, do CPC, mantendo-a, nos seus demais termos, pelos próprios fundamentos.

Em suas razões de id. 188720160, o
ESTADO
sustenta a ocorrência de omissão no Acórdão, alegando, em síntese, falta de interesse de agir do Embargado, uma vez que ele
“
não teve o cuidado de averiguar qual era a sua real situação perante o fisco no momento da propositura da ação,
sendo, por conseguinte, aquele que verdadeiramente deu causa a demanda desprovida de qualquer utilidade”
,
propondo-a

em 10/12/2021
,
“amparando-se em Certidão de Dívida Ativa emitida há mais de 1 (um) ano, em 19/06/2020.”

Sustenta, ainda, vício de omissão na aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, em virtude da ausência de pretensão resistida ao mérito da demanda.

Com tais argumentos, busca o provimento aos Aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a falta de interesse de agir do Embargado e provido o seu apelo, extinguindo o feito de origem sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC e condenando a parte contrária ao ônus sucumbencial. Não sendo este o entendimento, de forma subsidiária, pede que seja mantida a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, reduzindo a condenação em honorários advocatícios pela metade.

Contrarrazões aduzindo a inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC (id. 189477174).

Embargos tempestivos (id. 188729656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Apelo e deu provimento àquele interposto por
LINDOMAR DA PAIXÃO NETO
, para reconhecer a procedência do pedido de ilegitimidade passiva tributária do sócio da pessoa jurídica e afastar, da sentença, a aplicação do redutor de honorários previsto no art. 90, § 4o, do CPC, mantendo-a, nos seus demais termos, pelos próprios fundamentos.

Sustenta o Embargante que o Acórdão é omisso no que tange à análise da falta de interesse de agir do Embargado, já que ele
“propôs a demanda em 10/12/2021, amparando-se em Certidão de Dívida Ativa emitida há mais de 1 (um) ano, em 19/06/2020”
, bem como também, na aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, em virtude da ausência de pretensão resistida ao mérito da demanda
.

De início, cabe ressaltar que, segundo a dicção do art. 1.022 do CPC
,
os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer omissão no Acórdão deste Sodalício lançado no id. 186085191.

Não prospera o argumento do Embargante no sentido de que a parte Embargada propôs a demanda em 10/12/2021, amparando-se em Certidão de Dívida Ativa emitida há mais de 1 (um) ano, em 19/06/2020.

Do exame do presente processo é possível verificar, de início, que a CDA n.o 201413766
,
apresentada pelo Embargante na Contestação para fazer contraprova de que o nome do Embargado não constava mais como corresponsável, refere-se a CDA atualizada em 14/03/2022, data posterior ao ajuizamento da demanda (id. 158064579). Logo, não serve de referência.

No mais, o Acórdão abordou claramente essa questão da CDA, como se pode verificar da transcrição apresentada a seguir:

“(...) Partindo disso, observo que a sentença de primeiro grau se mostra bem fundamentada, em especial no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de Lindomar da Paixão Neto, visto que, à época da propositura da ação, o Autor/Apelante estava, sim, inscrito como corresponsável tributário na CDA n.o 201413766 que embasa a Execução Fiscal n.o 0012610-86.2015.8.11.0003.”

(id. 186085191)

Também não restou demonstrado pelo Embargante
o segundo apontamento, de vicio de omissão
,
relativo à ausência de pretensão resistida ao mérito da demanda
, como bem destacado no Acórdão, cujos termos, tal como infra transcritos, devem ser mantidos:

“(...) Destarte,
considerando que o Estado de Mato Grosso resistiu inicialmente ao pedido, a aplicação do redutor foi, de fato, equivocada
,
de forma que entendo que mereça reforma a decisão, apenas no que tange à aplicação do redutor de honorários advocatícios previsto no art. 90, §4o do CPC, devendo incidir os honorários em sua integralidade
”
(g.n.)
(
id. 186085191).

Constata-se, portanto, de forma nítida, que o Embargante demonstra mero inconformismo com a decisão, pretendendo
rediscutir

o julgado
com vistas a reverter a decisão de modo que lhe seja mais favorável, porém,
razão não lhe assiste
, pois, para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio dos Aclaratórios estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/201
5
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

Destarte, a irresignação não pode ser sanada pela via dos Aclaratórios, quando inexistentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC e, ademais, como já consolidado pela jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023